Tribunal: TJMT
Processo: 1013406-88.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013406-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retido na fonte, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), SAULO FRANCISCO DA ROCHA registrado(a) civilmente como SAULO FRANCISCO DA ROCHA - CPF: 345.340.401-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO MONTANTE INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A CINCO POR CENTO (5%) PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira da parte para pagamento do montante integral da taxa e das custas judiciais, impõe-se a fixação do percentual de cinco por cento (5%) para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Saulo Francisco da Rocha
contra a decisão que, em
ação para isenção do imposto de renda e repetição de indébito
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e a
Mato Grosso Previdência
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
muito embora surja uma primeira impressão de que o agravante recebe uma aposentadoria suficiente para custear o processo, ao analisar os documentos apresentados, resta inequívoco que suas condições financeiras não comportam tal fato, de modo que a gratuidade judiciária deve ser deferida por este d. Juízo
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 171644654).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como dos agravados, ainda não citados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] O autor, qualificado profissionalmente como sendo servidor público/policial militar aposentado, percebe o vencimento mensal de R$ 9.401,71 – líquido de R$ 4.186,60 – e pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Embora tenha sido oportunizada a apresentação de outros elementos para aferir a hipossuficiência econômica declarada na inicial, como gastos pessoais e domésticos, é o caso de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

Em consulta aos sistemas de informação ao Poder Judiciário, constata-se que o autor possui propriedade veicular registrada em seu nome, conforme anexo.

Bem assim, pelas declarações de renda à Receita Federal, evidencia-se cenário contrário a caracterizar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e taxas processuais e, por isso, careceu de comprovar que a renda auferida colocaria em risco o sustento próprio ou familiar.

Por fim, a parte autora não trouxe outros elementos, como gastos pessoais e doméstico, capaz de caracterizar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com as custas e taxas processuais, carecendo a autora de comprovar que a renda auferida colocaria em risco o sustento próprio ou familiar.

Frise-se que as taxas e custas de distribuição inicial alcançam o importe de R$ 2.461,96, com a possibilidade do parcelamento em até 6 prestações.

Por tais razões, por não ter sido efetivamente comprovado que o requerente/recorrente se enquadra na condição de hipossuficiência econômica e que o pagamento das custas processuais acarretará prejuízo ao sustento próprio e de sua família, indefiro/revogo a assistência judiciária gratuita.

Dito isso, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, demonstrar o recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial ou o que entender de direito, sob risco de indeferimento da petição inicial – artigo 290 do CPC.

Sanada a irregularidade, tornem-me os autos conclusos na pasta de iniciais.

Em sendo outro cenário, tornem-me os autos conclusos para sentença terminativa. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000371-41.2023.8.11.0039, Primeira Instância, Id. 118017966 – fls. 1/2).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 20 de abril de 2023, é do teor seguinte:

[...] Compulsando a petição inicial e os documentos que a instruem, verifica-se que o autor ostenta a qualificação profissional de servidor público/policial militar aposentado, e, nestes casos, em tese, poderia arcar com as custas processuais. No mais, as informações prestadas à Receita Federal indicam que percebe mensalmente consideráveis valores.

Desta forma, pode-se afirmar que a presunção de pobreza não opera automaticamente, neste caso ora analisado, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de que não possui condições de arcar com as custas processuais no momento.

Ante o exposto, não havendo demonstração com precisão que a parte autora se enquadra, ainda que temporariamente, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é necessário que sejam trazidos aos autos outros documentos que forem julgados pertinentes para análise do pedido.

Intime-se a parte autora, por intermédio de seu advogado constituído, para que, em 15 (quinze) dias, fornecer outros elementos para melhor avaliação de eventual hipossuficiência ou demonstrar o recolhimento das taxas e custas de distribuição inicial.

Poderá a parte autora apresentar:

a) certidão do inteiro teor das duas últimas declarações de Imposto de Renda;

b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem a existência ou não de bens em seu nome;

c) certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de veículos em seu nome;

d) certidão de existência ou inexistência de propriedade de semoventes.

No mesmo prazo, deverá apresentar a mesma relação de documentos supradita em relação ao seu cônjuge/companheiro(a) do proprietário, tudo para efeitos de se analisar a condição econômica doméstica, quesito essencial para se aferir a necessidade de concessão da gratuidade dos serviços judiciários.

Condiciono a análise do pedido de gratuidade da justiça nos termos da fundamentação acima, sob risco de indeferimento do pedido de ofício.

Se acaso permanecer silente quanto a este comando, desde já, fica indeferido o pedido de justiça gratuita. Nesta hipótese, tornem-me os autos conclusos para sentença terminativa.

Em sendo outro cenário, tornem-me os autos conclusos para análise na inicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000371-41.2023.8.11.0039, Primeira Instância, Id. 115713750 – fls. 1/2).

Na nominada
ação para isenção do imposto de renda e repetição de indébito
proposta, em 24 de março de 2023, por
Saulo Francisco da Rocha
contra o
Estado de Mato Grosso
e a
Mato Grosso Previdência
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 82.065,29: oitenta e dois mil sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] 2. o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda à parte autora, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, eis que é portadora de moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante, conforme devidamente explanado no decorrer desta inicial;

3. a fixação da data inicial do direito isentivo como sendo a data da aposentadoria, concedida em 4 de julho de 2016, haja vista que as enfermidades são comprovadamente anteriores à data do benefício;

4. a condenação da parte ré à restituição dos valores descontados e/ou pagos, bem como a serem eventualmente descontados e/ou pagos após o ajuizamento da presente demanda, desde a data da aposentadoria (4 de julho de 2016), sendo adequadamente acrescidos juros e correção monetária, a contar de cada recolhimento, observado o prazo prescricional; [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000371-41.2023.8.11.0039, Primeira Instância,
Id. 113377677 – fls. 12).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 82.065,29: oitenta e dois mil sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.641,31: mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001, alterada pela Lei nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, Anexo I, tabela
b
, item 1, II), e a taxa judicial no de R$ 820,65: oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 2.461,96: dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou: i)
holerite
do mês de abril de 2023 (Primeira Instância, Id. 117769828), no qual consta: a) o recebimento de proventos de aposentadoria, no valor de R$ 9.401,71: nove mil quatrocentos e um reais e setenta e um centavos; b) desconto de plano de saúde, no montante de R$ 768,81: setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos; c) empréstimos consignados, no total de R$ 2.066,63: dois mil sessenta e seis reais e sessenta e três centavos; e d) descontos de contribuição previdenciária e imposto de renda, no importe de R$ 2.379,67: dois mil trezentos e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos; ii) parcela de
plano odontológico
, no valor de R$ 49,80: quarenta e nove reais e oitenta centavos (Primeira Instância, Id. 117769834 – fls. 1); iii) fatura de água do mês referência de abril de 2023, no valor de R$ 42,42: quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos (Primeira Instância, Id. 117769834 – fls. 2); iv)
boleto
do serviço de telecomunicação, com vencimento para o dia 22 de maio de 2023, no valor de R$ 99,00: noventa e nove reais (Primeira Instância, Id. 117769834 – fls. 4); v) fatura de energia do mês referência de março de 2023, no valor de R$ 63,83: sessenta e três reais e oitenta e três centavos (Primeira Instância, Id. 117769834 – fls. 5); e vi) certidão negativa de bens imóveis (Primeira Instância, Id. 117769834 – fls. 6).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 2.461,96: dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante
de proceder ao pagamento integral dessa quantia, visto que a sua renda líquida corresponde a R$ 4.186,60: quatro mil cento e oitenta e seis reais e sessenta centavos (
holerite
, Primeira Instância, Id.
117769828).

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de cinco por cento (5%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Ademais, anoto que, é possível o parcelamento do montante a ser recolhido de forma antecipada, o qual deve ser requerido na Primeira Instância, consoante autoriza o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil: “
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
”.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)

determinar o imediato recolhimento das custas judiciais e da taxa para distribuição do feito, no percentual de cinco por cento (5%) sobre o montante integral, e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
)

deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023